Tribunal: TJDFT
Processo: 0765646-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DAS INFRAÇÕES PENAIS COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. MULTIREINCIDENTE. PENA FIXADA CORRETAMENTE. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinentes aos crimes de lesão corporal, tipificado no artigo 129, caput, do Código Penal e de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, em concurso material, para condenar o denunciado à pena de 7 (sete) meses e 2 (dois) dias de detenção, com regime inicial semiaberto, não substituída por restritivas de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 73552599). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo não provimento do recurso de apelação (ID 74106622). O assistente de acusação, na mesma fase, requereu o não provimento do recurso interposto e a majoração do valor arbitrado a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) — ID 73552602.
4. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a insuficiência de provas para fundamentar o decreto condenatório, uma vez que apenas uma testemunha (A.) confirmou o relato da vítima, enquanto as demais (W., M. e E.) não presenciaram os fatos ou afirmaram estar dormindo no momento da suposta ocorrência, não contribuindo, portanto, para a comprovação da materialidade e da autoria delitiva. Alegou que a vítima compareceu ao Instituto Médico Legal apenas dezesseis dias após os fatos descritos na denúncia, o que enfraqueceria o nexo de causalidade entre as alegadas agressões e as lesões constatadas no laudo pericial. Defendeu que os fatos descritos como ameaça e lesão corporal ocorreram de forma simultânea e dentro do mesmo contexto fático, sem autonomia suficiente para caracterização de crimes distintos, devendo ser aplicado o princípio da consunção, com a consequente absolvição quanto ao crime de ameaça, por se tratar de infração penal absorvida pela lesão corporal. Requereu: (i) que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, com a consequente reforma da sentença e absolvição do réu quanto aos crimes, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (ii) a absorção do delito de ameaça pelo crime de lesão corporal, com base no princípio da consunção; (iii) subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, a redução da pena aplicada, sob o argumento de que, na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi aumentada de forma desproporcional, com fundamento exclusivo em maus antecedentes, em desconformidade com o critério objetivo de fração de 1/6 (Tema Repetitivo no 1.172 do STJ); e que, na segunda fase, a aplicação da agravante da reincidência implicou novo aumento, também desproporcional, sem critério técnico claro, em afronta aos princípios da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais e (iv) pleiteou a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão são: (i) suficiência de provas para autorizar a condenação do réu/apelante; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do princípio da consunção, com a absorção do crime de ameaça pelo de lesão corporal; (iii) verificar se a dosimetria da pena foi fundamentada adequadamente e (iv) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais mostra-se desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

6. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria das infrações penais, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado 695/2024-30a DP (Ocorrência Policial no 5.693/2024 – 30a DP – ID 73552511, Laudo de Exame de Corpo de Delito no 26557/2024 – ID 73552513) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostrou cristalina quanto à ocorrência do fato, conforme descrito na denúncia. O acusado, por sua vez, não foi ouvido em sede policial e não houve interrogatório em Juízo, porquanto fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.
7. Ao contrário do alegado pela Defesa, a prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. No caso em exame, o ofendido confirmou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, relatando que, ao intervir em uma briga entre o acusado e outro detento, solicitando que não brigassem no local e resolvessem o conflito fora dali, foi agredido com uma “pesada” no peito. Em seguida, o acusado teria se armado com um rodo e avançado contra a vítima, acertando os seus pés. Além disso, o acusado teria proferido ameaça de morte contra o ofendido. A testemunha, A., corroborou a versão apresentada pela vítima, confirmando a dinâmica dos fatos, o que confere credibilidade ao relatado pelo ofendido e reforça a autoria delitiva.
8. A alegação defensiva de que as testemunhas W., M. e E. não contribuíram para a comprovação da materialidade e da autoria delitiva, por não terem presenciado diretamente os fatos ou estarem dormindo no momento da ocorrência, não é suficiente, por si só, para enfraquecer a credibilidade do relato da vítima ou comprometer a suficiência do conjunto probatório. Conforme observado pela magistrada de primeiro grau, é plausível que tais testemunhas, ao compartilharem o mesmo ambiente carcerário com o réu, indivíduo apontado como de comportamento supostamente agressivo, tenham optado pela omissão por temor de represálias.
9. Nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado pela vítima não correspondesse a verdade. Inexistem nos autos elementos concretos que justifiquem a desconsideração de sua versão, tampouco indícios de que a vítima teria motivos para incriminar falsamente o recorrente ou aptas a abalar a confiabilidade de suas declarações, as quais foram inclusive corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo depoimento testemunhal.
10. No presente caso, não se aplica o princípio da consunção entre os crimes de lesão corporal e ameaça, pois restou evidenciado que as condutas foram praticadas com desígnios autônomos e violaram bens jurídicos diversos. O conjunto probatório, especialmente o depoimento harmônico e coerente da vítima, demonstra que o réu a agrediu fisicamente com um rodo e, em momento diverso da referida agressão, ameaçou matá-la caso ela optasse por representar criminalmente em seu desfavor. Diante disso, não se verifica absorção da ameaça pelo crime de lesão corporal, sendo ambas penalmente relevantes e passíveis de apuração e punição individualizada.
11. No que concerne à dosimetria da pena, em que pese a jurisprudência ser firme no sentido de que a fixação da pena na primeira fase não se submete a um critério matemático, inserindo-se no Juízo de discricionariedade motivado do julgador (AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019) e a lei não discipline o valor de aumento da pena na hipótese de valoração negativa das circunstâncias judiciais, prevalece neste Tribunal de Justiça a fração de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima definida para o tipo penal (Acórdão 1638101, 07341964820218070001, Relator: CESAR LOYOLA, Revisor: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022).
12. A magistrada sentenciante, em observância aos parâmetros legais e ao princípio constitucional da individualização da pena, fixou a pena-base acima do mínimo legal, com fundamento na existência de 11 (onze) condenações com trânsito em julgado, não utilizadas para fins de reincidência, valoradas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria. As Turmas Recursais deste TJDFT vêm se posicionando no sentido de admitir a majoração da pena-base em fração superior diante da multiplicidade de antecedentes, como forma de concretizar a individualização da sanção penal. Nesse sentido: Acórdão 1838202, 0706910-12.2023.8.07.0006, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 15/04/2024; Acórdão 1939920, 0710829- 31.2022.8.07.0010, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 11/11/2024 e Acórdão 1902193, 0709290-41.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 19/08/2024. Além disso, diferentemente do alegado pelo apelante, embora constatada a múltipla reincidência, a fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria foi de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Assim, a fixação da pena observou os critérios legais, com fundamentação idônea e compatível com as peculiaridades do caso concreto, não se identificando excesso ou desproporcionalidade em sua aplicação. Portanto, a sentença de primeiro grau não merece reparo.
13. O art. 387, caput e IV, do CPP prevê que "o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido". A finalidade da norma é que, independente do ajuizamento de ação cível autônoma, o juízo criminal determine, desde já, a reparação mínima do prejuízo, sem prejuízo de sua complementação, com a pormenorizada apreciação da extensão do dano, na esfera cível. No caso concreto, o montante da condenação por dano moral fixado pela magistrada sentenciante é adequado e proporcional para reparação dos danos causados pelas infrações, porquanto a conduta do acusado foi apta a violar o aspecto moral da vítima, conforme destacado na sentença.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso conhecido e não provido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.